Tribunal: TJDFT
Processo: 0709977-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709977-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SAUDE SIM LTDA AGRAVADO: KELINE MARTINS SOARES DE MELO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por SAUDE SIM LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da a 4a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de no 0703914-09.2021.8.07.0007, ajuizada por KELINE MARTINS SOARES DE MELO, deferiu a antecipação de tutela para determinar que a agravante deixe de aplicar o reajuste de 67,83% na mensalidade da parte agravada, partir de agosto de 2020, fazendo incidir o percentual de 11,10%, contratualmente previsto, no prazo de 5 dias, sob pena de multa no valor de R$ 600,00 por mensalidade cobrada em descompasso com a decisão. A agravante narra que a agravada é beneficiária de plano coletivo por adesão e que o reajuste sofrido é denominado de VCMH (variação dos custos médicos e hospitalares ou financeiro anual), que possui lastro contratual diverso do apontado pela agravada na origem. Esclarece que no plano coletivo não há negociação entre beneficiário titular e a operadora como no plano individual, além de haver regulamentação legal que define a modalidade dos tipos de contratações, e consequentemente, as diferenciações entre eles. Diz que o contrato firmado entre as partes possui duas espécies de reajustes, sendo a primeira em função da idade e a segunda por VCMH ou financeiro anual. Sustenta que nenhum reajuste aplicado ao plano é ilegal, tendo em vista que, além de previsão contratual expressa, obedecem, à risca, todos os requisitos legais e regulamentares, assim como já informado pelo CNJ. Discorre sobre a natureza jurídica dos índices de reajuste, sejam eles decorrentes da variação por faixa etária ou anual, de acordo com a livre iniciativa das partes e com o princípio do pacta sunt servanda. Sustenta que “apenas nos planos individuais ou familiares é que há imposição de limites dos índices de reajuste do prêmio. Conforme disposto no artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/98, nos planos individuais – e, repita-se, somente nesses, a aplicação de qualquer reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS”. Argumenta que o reajuste VCMH respeita o princípio econômico do contrato e garante o equilíbrio dos riscos, pois através dele mantém-se a proporcionalidade do valor do prêmio ao longo dos anos de execução do contrato. Colaciona precedentes. Requer, em liminar, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, restaurando-se a aplicabilidade dos índices praticados até final julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão combatida, nos termos da liminar requerida. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No caso, tendo sido requerida a concessão de efeito suspensivo, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em análise preliminar, não se vislumbram presentes referidos elementos. Existem duas formas principais de contratação de planos de assistência médica-hospitalar, quais sejam: coletiva, firmada por pessoas jurídicas e posta à disposição de pessoas (e seus dependentes) que mantenham vínculo empregatício, associativo ou sindical com a contratante; e individual ou familiar, celebrada diretamente entre pessoas físicas e a operadora, com cobertura do titular e seus dependentes. Os planos coletivos presumem um risco homogêneo para os integrantes do grupo, possibilitando que o cálculo dos custos inerentes ao serviço seja feito per capita. Os planos individuais, por sua vez, baseiam-se numa avaliação personalizada do risco, levando em conta as condições específicas de cada contratante. Quanto à possibilidade de reajustes, conforme consignado no voto proferido no julgamento do Resp 1102848/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a ANS prevê três modalidades, dentre elas a variação dos custos assistenciais – aplicável uma vez por ano, consoante determina o artigo 28, da Lei no 9.069/95 e que objetiva evitar a defasagem dos preços em função da inflação, partindo do pressuposto de que aqueles envolvidos na prestação do serviço final também irão corrigir monetariamente seus preços, em virtude do aumento dos seus custos operacionais. Nos planos de saúde individuais e familiares os reajustes dependem de prévia autorização da ANS, consoante previsto em sua Resolução Normativa 171/2008. Por outro lado, nos coletivos, o reajuste feito com base na livre negociação entre as partes contratantes, cabendo à Agência Nacional de Saúde Suplementar tão somente monitorá-los, verificando a existência de abusividade, mas sem definir um índice como teto. Não obstante o plano de saúde da agravada seja da modalidade coletivo por adesão, não se submetendo aos limites máximos de reajustes estipulados pela ANS, a ocorrência de dois reajustes sucessivos, que alcançam o patamar acumulado superior a 100%, se mostra, em princípio, abusiva. De outro lado, evidente o perigo de dano para a agravada caso seja obrigada a continuar pagando o alto valor ora cobrado. Nessa circunstância, resta inviável a concessão do pleito liminar. Conclusão Assim, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela agravante. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da agravada para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator